Tribunal: TJSP
Processo: 2071071-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de cobrança movida por cessionária de direitos creditórios do agronegócio, originados de cédula de produto rural financeira, emitida por empresa dedicada à atividade pesqueira, integrante do Grupo Geneseas, em recuperação judicial – Arresto deferido em pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra a Agravante, administradora e gestora do Fundo Controlador das empresas

Ementa:

Ação de cobrança movida por cessionária de direitos creditórios do agronegócio, originados de cédula de produto rural financeira, emitida por empresa dedicada à atividade pesqueira, integrante do Grupo Geneseas, em recuperação judicial – Arresto deferido em pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra a Agravante, administradora e gestora do Fundo Controlador das empresas Geneseas (Agrofundo Brasil I – Fundo de Investimento em Participações Estratégicas) – Agravante sustenta exercício de atividade regulada, solidez no mercado, despropósito da "desconsideração per saltum no ordenamento", ausência de perigo da demora e o fato de o Agrofundo I não possuir dinheiro em conta não representa indício de dilapidação patrimonial – Tutela provisória para bloqueio de ativos financeiros dos requeridos AQUA FIP I e LIONS TRUST, até o limite do crédito atualizado (R$1.037.762,86) – Recurso da gestora – Desacolhimento – Indícios de confusão patrimonial entre as empresas do Grupo, o Fundo e respectivo Gestor, e abuso dos controladores do Grupo Geneseas, que também são gestores do Fundo FIP I – Estrutura do grupo em recuperação que demonstra que o fundo administrado e gerido pela Agravante é o controlador – Indícios de operações fraudadas em contratos de alienação fiduciária de crédito – Decisão bem fundamentada e, ora, mantida – Requisitos presentes – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.